Tribunal: TJBA
Processo: 8072787-36.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072787-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiário previdenciário em face de associação sem fins lucrativos, em razão de descontos mensais considerados indevidos realizados diretamente em seu benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a parte autora e a associação demandada se caracteriza como relação de consumo, a fim de fixar a competência para o processamento e julgamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta sua qualificação como fornecedora de serviços, conforme artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A condição de consumidor é reconhecida à parte autora, destinatária final do serviço ofertado pela associação, nos termos do artigo 2º do CDC, mesmo que sustente a inexistência da contratação, ainda que o objeto da ação envolva alegação de descontos indevidos e inexistência de relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

Conflito de competência julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
8072787-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante J
UÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em J
ULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)